Tribunal: TJDFT
Processo: 0713668-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.F.N. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos do processo no 2016.11.1.004454-6, que decretou a prisão civil do devedor e determinou sua inclusão em cadastros de proteção ao crédito. O aludido ato jurisdicional foi assim redigido: “Trata-se de cumprimento de sentença processada nos termos do art. 773 do CPC/73 (528 NCPC), com pedido de prisão civil do devedor em razão de se achar inadimplente no cumprimento da obrigação alimentícia Embora devidamente citado por edital com a advertência de que tinha 3 dias para pagar a dívida reclamada, provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, o réu não pagou nem provou já tê-lo feito antes, nem justificou a impossibilidade de fazê-lo. Manteve-se inerte, apenas. O réu foi advertido de que poderia pagar a dívida, provar que já o fizera antes ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Não atendeu aos chamados judiciais, dando mostrar de que não tem interesse de atender o comando da lei. Tal conduta omissiva reclama a aplicação da lei civil no seu aspecto mais cogente, que é aquele aspecto de impor o cumprimento da obrigação mediante a compulsão física do devedor. É o que estatui o art. 733, § 1o, do CPC/73 e o art. 528, §3o, do NCPC, que tem fundamento na Constituição Federal, que recepcionou a norma processual, pois autoriza, no seu art. 5o, inciso LXVII, a prisão civil do devedor de alimentos inadimplente. Por isso, decreto a prisão civil do devedor, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ou até que cumpra voluntariamente a obrigação, fazendo o depósito do valor da dívida que lhe é reclamada. Expeça-se mandado de prisão. DETERMINO a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, pelo valor atualizado total da dívida (fl. 133). Reitere-se o ofício à CEF de fl. 108.” Em suas razões recursais (fls. 1-11, Id. 9993303), a Defensoria Pública do Distrito Federal, na posição de curadora especial, alega, em síntese, que a decisão impugnada não está suficientemente fundamentada a respeito à determinação da prisão civil do devedor de alimentos por prazo superior ao patamar mínimo legal. A esse respeito, ressalta que as razões recursais estão em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal para que o período de prisão civil seja reduzido para 1 (um) mês. Além disso, pretende obter a concessão da gratuidade de justiça. O requerimento para concessão da gratuidade de justiça foi deferido pela decisão de fls. 1-4 (Id. 10016305), ocasião em que o requerimento de antecipação da tutela recursal também foi deferido. O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (fl. 1, Id. 10376875). Em consulta aos autos do processo originário, por meio do sistema eletrônico de movimentação processual deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que houve a prolação de sentença. É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se que o Juízo singular proferiu sentença nos autos do processo originário, ocasião em que homologou a transação celebrada entre as partes (Id. 44112417 do processo originário). Diante da ausência de interesse recursal da agravante, deve ser considerado prejudicado o presente recurso que, de acordo com a regra prevista no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a superveniência de sentença, que homologou a transação celebrada entre as partes, extinguindo o feito de origem, há que se reconhecer a perda do interesse recursal. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 988291, 20160020150473AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 23/01/2017. p. 1104-1149) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. SESSÃO DE JULGAMENTO. SENTENÇA NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. Os votos proferidos poderão ser alterados até que haja a proclamação do resultado final pelo Presidente da respectiva Turma em sessão colegiada, salvo aquele já proferido por magistrado afastado ou substituído, nos termos do artigo 118, §1o, do Regimento Interno. 2. Depois de proferido pelo Relator e suspensa a sessão colegiada em face de pedido de vista, foi noticiada nos autos a celebração de acordo realizada nos autos originários, inclusive com prolação de sentença. 3. O interesse recursal é condição que deve acompanhar o recurso, desde sua interposição até a manifestação final do órgão colegiado competente para seu exame. 4. Portanto, a prolação de sentença nos autos do processo originário acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 5. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1143666, 07139200420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 19/12/2018.) Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 25 de janeiro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator